Tribunal: TJBA
Processo: 8065332-20.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8065332-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Nº 26/2020. ARTS. 5º, CAPUT E §2º, E 6º, §2º, I. SERVIDORA POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO ADEQUADA. VIOLAÇÃO À IGUALDADE MATERIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA (ADPEB/SINDICATO) RECONHECIDA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 7727/DF - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA, TEMAS 452 E 528) E RESOLUÇÃO CNJ 492/2023. CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. A ADPEB/SINDICATO possui dupla natureza de entidade de classe e sindicato, com representatividade homogênea de todos os Delegados de Polícia Civil da Bahia e pertinência temática com os dispositivos impugnados, conferindo-lhe legitimidade ativa extraordinária. A Emenda Estadual nº 26/2020 mimetiza substancialmente as normas da EC nº 103/2019, cujos dispositivos análogos tiveram eficácia suspensa por medida cautelar referendada pelo Plenário do STF na ADI 7.727/DF.

A eficácia
erga omnes
e o efeito vinculante das decisões do STF em controle concentrado impõem a harmonização das decisões locais com o entendimento da Suprema Corte. Os dispositivos impugnados violam os princípios da isonomia material e da proteção da mulher ao não contemplarem diferenciação de gênero adequada nos requisitos de aposentadoria, desconhecendo a praxe constitucional observada desde 1988. A ausência de diferenciação de gênero para policiais contraria a necessidade de igualdade material, considerando fatores biológicos e sociais como a dupla jornada e desigualdades no mercado de trabalho.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Medida cautelar parcialmente concedida. Suspensão da eficácia da expressão "para ambos os sexos" contida no caput do art. 5º da ECE nº 26/2020, permitindo aposentadoria de policiais civis mulheres aos 52 anos de idade. Suspensão da eficácia do §2º do art. 5º da ECE nº 26/2020, permitindo aposentadoria das mulheres aos 49 anos na regra de pedágio. Suspensão da eficácia da expressão "para ambos os sexos" do inciso I do §2º do art. 6º da ECE nº 26/2020, estabelecendo requisitos diferenciados para mulheres. Sobrestamento do feito até julgamento definitivo da ADI 7.727/DF pelo STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8065332-20.2024.8.05.0000
, em que figuram, como polo ativo, o
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO
e, no polo passivo, o ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa da ADPEB/SINDICATO
, e, no mérito,
conceder parcialmente a medida cautelar pleiteada,

adotando por simetria e extensão o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar referendada da ADI nº 7.727/DF
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA